Tribunal: TJDFT
Processo: 0762370-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0762370-28.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CENTRAL NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A parte apelante, não obstante manifestar interesse em recorrer da sentença na origem (ID 79148250), e intimada para tal desiderato nesta instância recursal, quedou-se inerte (ID. 79719722). Sendo assim, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo nova oportunidade para a parte apelante (CENTRAL NORTE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA), por meio de seu advogado constituído, para que apresente as razões no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora